Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDDE. AUSÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Demais, as questões afetas à seara familiar e de sucessões, tais como a existência de relacionamento conjugal entre os falecidos, bem como os eventuais direitos sobre o bem, devem ser objeto de discussão em ação própria e não comportam discussão na presente lide, a qual visa tão somente resguardar os bens integrantes do espólio.
4. Recurso conhecido e não provido.